Tribunal: TJES
Processo: 5012256-22.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012256-22.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUCAS TEIXEIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
LUCAS TEIXEIRA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES
,
COMARCA DA CAPITAL
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0011600-85.2020.8.08.0012.

Os impetrantes aduzem, em apertada síntese, a inexistência dos requisitos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva do paciente, destacando a ausência de contemporaneidade do decreto prisional tendo em vista a data do crime imputado e a decretação da prisão.

Afirmam que a autoridade coatora se valeu de argumentos inidôneos para a decretação da custódia cautelar, “
não servindo como fundamento a simples menção à gravidade abstrata do delito imputado na denúncia, mesmo que equiparado à hediondo”
.

Pugnam pela concessão da ordem, revogando-se a prisão preventiva do paciente com a imediata expedição de alvará de soltura.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 3968143).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Inicialmente, adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se

de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
LUCAS TEIXEIRA,
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES
,
COMARCA DA CAPITAL
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0011600-85.2020.8.08.0012.

Os impetrantes aduzem, em apertada síntese, a inexistência dos requisitos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva do paciente, destacando a ausência de contemporaneidade do decreto prisional tendo em vista a data do crime imputado e a decretação da prisão.

Afirmam que a autoridade coatora se valeu de argumentos inidôneos para a decretação da custódia cautelar, “
não servindo como fundamento a simples menção à gravidade abstrata do delito imputado na denúncia, mesmo que equiparado à hediondo”
.

Pugnam pela concessão da ordem, revogando-se a prisão preventiva do paciente com a imediata expedição de alvará de soltura.

Analisando os autos, verifica-se que o Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em desfavor do paciente pela prática, em tese, do crime previsto no art. 121, § 2º, II e III, na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal.

Narra a peça acusatória (ID nº 3912054), que, no dia 06/02/2017, por volta das 01h30, no Bairro Porto de Santana, Cariacica/ES, a vítima, Policial Militar Franklin Cardoso de Lima chegava em sua residência quando foi alertado por vizinhos que um tiroteio havia acabado de ocorrer na região.

Ao se dirigir até o local, o ofendido percebeu a aproximação de uma motocicleta pilotada pelo acusado e outro indivíduo, os quais passaram a efetuar disparos de arma de fogo em direção a vítima, não a atingindo por circunstâncias alheias a vontade dos agentes.

Oferecida a denúncia em 07/06/2021, o
Parquet
pugnou pela decretação da prisão preventiva do acusado, o que foi deferida pela autoridade indigitada coatora, com base na gravidade concreta do delito a existência de risco de reiteração delitiva.

Com efeito, sabe-se que, de acordo com o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, para que seja decretada a prisão preventiva, exige-se prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria (
fumus comissi delicti)
, além do perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado (
periculum libertatis
).

Embora os impetrantes não se insurjam quanto ao
fumus comissi delicti
, registro que a prova da existência do crime e indícios de autoria se encontram devidamente demonstrados pelos elementos colhidos na fase investigativa, com destaque para o relatório de investigação e para o depoimento de testemunhas.

Quanto ao
periculum libertatis
, entendo que este se mostra devidamente demonstrado tendo em vista a gravidade concreta do delito, o que denota a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, não havendo que se falar em ausência de fundamentação da decisão proferida pela autoridade indigitada coatora.

Nesse ponto, conforme leciona Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal 9. ed. JusPodivm, p. 899), para a garantia da ordem pública “
faz-se um juízo de periculosidade do agente (e não da culpabilidade), que, em caso positivo, demonstra a necessidade de sua retirada cautelar do convívio social”.

No caso, conforme se verifica dos elementos constantes do presente caderno eletrônico, o crime fora praticado, em tese, em via pública, mediante vários disparos de arma de fogo contra a vítima e ainda durante o período de paralisação da polícia militar ocorrido no ano de 2017.

Nessa toada, é assente na jurisprudência que “
não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o delito foi praticado
”. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210052666, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/03/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022)

Ademais, como pontuado pela autoridade coatora, o coacto responde a diversas ações penais, inclusive pela prática de homicídio qualificado, o que reforça a necessidade de manutenção do cárcere, devendo salientar que a Corte da Cidadania já se manifestou no sentido de que
“inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública”
(STJ, AgRg no RHC 161.390/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 31/03/2022).

No que diz respeito a ausência de contemporaneidade do decreto prisional, saliento que o referido requisito “
não está restrita à época da prática do delito, mas à verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado, pois a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo
.” (AgRg no HC n. 775.563/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 12/12/2022.)

No caso, não há que se cogitar em ausência de contemporaneidade da decretação da prisão, pois somente após o fim da investigação chegou-se a indícios seguros de autoria sendo que assim que apresentou seu relatório final, a d. autoridade policial pugnou pela custódia, tendo o pleito sido encampado pelo Ministério Público e, finalmente, acolhido pela magistrada.

Na mesma linha, já se manifestou o col. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus. 2. A custódia cautelar foi suficientemente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, considerando-se, sobretudo, que as instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, entenderam que há indícios de que o Agravante integra organização criminosa voltada à prática do crime de tráfico internacional de drogas, tendo suposta participação no envio de 338kg de cocaína para a Itália, o que evidencia a gravidade concreta dos fatos e a necessidade de se interromper a atuação do grupo criminoso. 3. Aplica-se, na espécie, o entendimento de que "[n]ão há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (RHC 144.284 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA, DJe 27/08/2018). 4. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. 5. Considerada a gravidade concreta dos fatos, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.
6. Não prospera a alegação de ausência de contemporaneidade da prisão, porquanto a segregação somente foi decretada após investigações em feito complexo e o Tribunal de origem destacou que há indícios de que o Agravante permanece efetivamente associado aos demais investigados para o tráfico de drogas.
7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 781.026/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 15/12/2022.)

Ante o exposto,

DENEGO
a ordem postulada.

É como
voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
TENTADO
.
DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
MÚLTIPLOS
DISPAROS EM VIA PÚBLICA. AÇÕES PENAIS EM CURSO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL.
ORDEM DENEGADA.

1. A custódia cautelar fora devidamente fundamentada com base na gravidade em concreto do delito, o que denota a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, considerando que o crime fora praticado, em tese, em via pública, mediante vários disparos de arma de fogo contra a vítima e ainda durante o período de paralisação da polícia militar ocorrido no ano de 2017.

2. É assente na jurisprudência que “
não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o delito foi praticado
”. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210052666, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/03/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022)

3. O coacto responde a diversas ações penais, inclusive pela prática de homicídio qualificado, o que reforça a necessidade de manutenção do cárcere, devendo salientar que a Corte da Cidadania já se manifestou no sentido de que
“inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública”
(STJ, AgRg no RHC 161.390/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 31/03/2022).

4. A contemporaneidade como requisito para decretação da prisão preventiva “
não está restrita à época da prática do delito, mas à verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado, pois a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo
.” (AgRg no HC n. 775.563/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 12/12/2022.)

5. Hipótese em que somente após o fim da investigação chegou-se a indícios seguros de autoria sendo que assim que apresentou seu relatório final, a autoridade policial pugnou pela custódia, sendo pleito encampado pelo Ministério Público e, finalmente, acolhido pela autoridade coatora.

6. Ordem denegada.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, DENEGAR a ordem postulada, nos termos do voto proferido pelo E. Relator.